Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PARA 10,5% NOS MOLDES DA LEI 13.954/2019 DEVIDA. SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇAO. UNIÃO FEDERAL. TEMA 1177 DO STF NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE.
1. De acordo com o Art. 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União Federal “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.
2. Se compete privativamente à União organizar e manter a PMDF e o CBMDF, há de se reconhecer que se aplica ao Distrito Federal as alterações inauguradas pela Lei 13.954/19, inclusive em relação ao aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 10,5%, nos mesmos percentuais aplicados às Forças Armadas.
3. A tese firmada no Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal diz respeito à contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais e não alcança os militares do Distrito Federal, que são mantidos pela União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal mantido pelo Tesouro Nacional, conforme disciplina a Lei n.o 10.633/2002. Precedentes: Acórdão 1614651, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022; Acórdão 1620267, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.
4. Nos termos do art. 2.o, § 1o, da LINDB, haverá revogação tácita quando lei posterior regular inteiramente matéria de que tratava a lei anterior ou que com ela seja incompatível.
5. A Lei n.o 13.954/2019, que modificou a redação dos artigos 24-C do Decreto-Lei 667/69 e do artigo 3-A da Lei 3.765/60 para majorar a alíquota da contribuição previdenciária militar das Forças Armadas e consequentemente dos militares do Distrito Federal, revogou tacitamente as disposições do artigo 17 da Lei 10.667/2003.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.